Tribunal: STF
Processo: HC 246099
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO: NÃO PREENCHIMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 924.224/SP (e-doc. 13). 



    2. Consta dos autos que o paciente, em cumprimento de pena privativa de liberdade no regime fechado, formalizou pedido de progressão ao semiaberto. O Juízo da Execução indeferiu o pedido, por entender não atendido o requisito subjetivo (e-doc. 11).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao agravo em execução penal (e-doc. 12).



    4. Contra o acórdão, impetrou-se habeas corpus no STJ, indeferido liminarmente pela Presidência. Na sequência, formalizou-se o citado agravo regimental. 



    5. Neste habeas corpus, o impetrante, em síntese, diz atendidos os requisitos legais para a progressão de regime, conforme a disciplina do art. 112 da Lei de Execução Penal. Salienta o bom comportamento carcerário do paciente, o parecer psicossocial favorável e o não cometimento de falta disciplinar. Aduz que o indeferimento da progressão de regime se deu com base na gravidade abstrata do delito, na longa pena remanescente e em razão do paciente ter cumprido parte da pena em presídio federal de segurança máxima. Destaca que a informação constante no boletim informativo de que o paciente integra organização criminosa considerou o processo que deu origem à própria condenação.



    6. Postula, em sede liminar e no mérito, a progressão ao regime intermediário. Subsidiariamente, pretende “seja determinado ao juízo da execução que analise o pedido de progressão de regime do paciente, descartando o exame criminológico e a informação indevidamente lançada no boletim informativo e atestado de conduta carcerária, qual seja, “14/12/2023 – Constam informações de integrar organização criminosa.”



    É o relatório. 



    Decido.



    7. O Juízo da Execução apontou não ter sido preenchido o requisito subjetivo, destacando o parecer desfavorável da diretoria do estabelecimento prisional. Eis o que constou da decisão:



    “Observo que o parecer da diretoria manifestou-se desfavoravelmente à pretensão pleiteada. 



    Vale a pena a transcrição: "... Instruídos de acordo com o artigo 4º da Resolução SAP nº 88, de 28/04/2010, apresentados os relatórios pelas Diretorias do Centro de Segurança e Disciplina, Centro de Trabalho e Educação, Centro de Reintegração e Atendimento à Saúde, e as discussões com foco à apresentação das condições do sujeito, pesquisadas ao longo do processo de intervenção e que pese os relatórios técnicos, verifica-se ainda que o aludido reeducando, por conta de seu perfil, ou seja, por se tratar de traficante internacional de alta periculosidade, resta inequívoco a sua permanência em Unidade Prisional de alta contenção/segurança máxima, tendo em vista, sua passagem/inclusão em Penitenciárias Federais de Mossoró/RN e Brasília/DF, fatos estes que contribuem negativamente enquanto recluso. Vale ressaltar também a observância também em seu Boletim Informativo, de registro de integrar organização criminosa, sendo assim, esta comissão manifesta s.m.j, CONTRÁRIOS à concessão do benefício pleiteado. ..." (fls. 1270). 



    Assim, os aspectos negativos do exame criminológico, aliados ao fato de se tratar de reeducando condenada à pena total de 11 (onze) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias, pela prática do crime assemelhado a hediondo, com considerável período de pena a cumprir (término previsto para 2030), revelam falha na absorção da terapêutica criminal e não recomendam, por ora, a concessão do benefício pretendido. 



    A considerar, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, "... alguns aspectos negativos do parecer criminológico são suficientes para o indeferimento da progressão de regime. ..." (STJ AgRg no HC n. 804.894, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca Quinta Turma J. 11.04.2023). 



    As circunstâncias, portanto, demonstram a falta de amadurecimento psicológico do executado para desfrutar de regime mais brando, mostrando-se prematura a concessão do benefício pretendido, sobretudo tratando-se de reeducando condenado por crime de natureza grave. 



    O sentenciado necessita permanecer mais tempo no regime mais rigoroso, com comportamento satisfatório e apto a indicar que não voltará a delinquir, e a demonstrar que tem aproveitado a terapêutica penal, por tempo suficientemente razoável, podendo, com isso, gradativamente retornar ao convívio social.” (e-doc. 11, p.2, grifos nossos).



    8. O Tribunal de Justiça, ao julgar o agravo em execução, manteve a decisão do Juízo a quo que negou a progressão de regime e acrescentou:



    “No caso em tela, trata-se de indivíduo de alta periculosidade, integrante de organização criminosa e que ficou foragido por mais de 6 anos. Conforme se extrai da sentença condenatória, o crime cometido pelo sentenciado foi o de tráfico transnacional de cocaína - originária da Bolívia e que se destinava à Europa - e associação para o tráfico internacional. Tais fatores são indicativos da necessidade de maior cautela na concessão de qualquer benefício, principalmente porque o regime intermediário possui menor vigilância e permite aos sentenciados o direito à saída temporária e a reintegração à sociedade, ainda que mínima. 



    Não obstante tenha sido apresentado atestado de bom comportamento carcerário (fls. 51), o parecer da diretoria do estabelecimento prisional foi desfavorável à progressão de regime, nos seguintes termos (fls. 29):



    (...)



    O exame criminológico favorável e o atestado de bom comportamento carcerário não vinculam o Magistrado, que deve analisar o pedido de progressão de regime pelas circunstâncias do caso concreto.” (e-doc. 12, p. 7-8, grifos nossos).



     



    9. No mesmo sentido, a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme acórdão a seguir ementado:



    “EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A Corte de origem logrou fundamentar o indeferimento da progressão de regime pela ausência de preenchimento do requisito subjetivo, tendo em vista o parecer desfavorável do estabelecimento prisional, uma vez que consta nos registros da instituição o envolvimento do apenado com facção criminosa.



    2. O afastamento dos fundamentos utilizados pelo Tribunal a quo quanto ao mérito do agravante demandaria o reexame de matéria fático-probatória, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus. 



    3. Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 13, grifos nossos).



    10. As premissas veiculadas mostraram-se idôneas, tendo em vista a conclusão no sentido de ser desaconselhável a colocação do paciente em regime com menor vigilância. 



    11. Nos termos do art. 112 da Lei nº 7.210, de 1984, é indispensável à progressão de regime a observância, de forma cumulativa, dos requisitos objetivo — cumprimento do lapso temporal no regime anterior — e subjetivo — bom comportamento carcerário, este último previsto no § 1º do mencionado dispositivo, in verbis:



    “Art. 112. 



(...)



    § 1º Em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.”



    12. Ao contrário do que a redação do § 1º do art. 112 da LEP parece nos revelar, o atestado de bom comportamento carcerário, embora sirva de substrato à decisão judicial, não condiciona o Juiz a implementar a transferência a regime mais brando, podendo ele formar a sua convicção a partir de outros elementos constantes nos autos.



    13. Como bem salientou a eminente Ministra Ellen Gracie, “a noção de bom comportamento, tal como prevista no art. 112, da LEP (na redação dada pela Lei n° 10.792/03), abrange a valoração de elementos que não podem se restringir ao mero atestado de boa conduta carcerária” (HC nº 95.253/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 02/09/2008, p. 26/09/2008).



    14. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal tem decidido que “a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao ‘bom comportamento carcerário’, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador”. (RHC nº 121.851/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 13/05/2014, p. 17/6/2014). E também: HC nº 106.477/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 1º/02/2011, p. 19/04/2011; e HC nº 102.859/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 07/12/2010, p. 1º/02/2011.



    15. Assim, ante o quadro delineado, não se vislumbra ilegalidade no indeferimento da progressão de regime, uma vez não preenchido o requisito subjetivo. Destaco, nessa linha:



    “HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. LAUDO PERICIAL DESFAVORÁVEL. REQUISITO SUBJETIVO NÃO CUMPRIDO. AUSENTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. É lícita a realização de exame criminológico para análise dos requisitos subjetivos para a progressão de regime, nos termos do decidido no HC 82.959/STF. 2. O bom comportamento carcerário não é suficiente para a concessão do requisito da progressão, quando existente laudo pericial desfavorável ao regime menos gravoso. 3. Ordem denegada.”



    (HC nº 102.859/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 07/12/2010, p. 01/02/2011; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO CONHECIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 26. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REQUISITO SUBJETIVO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STF. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM. (...) III – Prevalece nesta Corte o entendimento no sentido de que a alteração do artigo 112 da LEP pela Lei 10.792/2003 não vedou a realização do exame criminológico, quando necessário para a avaliação do sentenciado, tampouco proibiu a sua utilização para a formação do convencimento do magistrado sobre o direito de promoção para regime mais brando. IV – O entendimento deste Supremo Tribunal Federal, consubstanciado na Súmula Vinculante 26, é de que, ‘para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2.º da Lei n.º 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização do exame criminológico’. V – No caso dos autos, o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo está em consonância com a jurisprudência desta Corte, pois ao concluir pela necessidade de realização do exame criminológico apresentou fundamentação idônea. VI – A análise quanto ao preenchimento ou não do requisito subjetivo previsto no art. 112 da LEP demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em habeas corpus. VII – Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem.”



    (HC nº 137.315/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 13/12/2016, p. 13/02/2017; grifos nossos).



    16. Registro que, uma vez assentado o não atendimento do requisito subjetivo pelas instâncias ordinárias, dissentir dessa conclusão reclamaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via do habeas corpus. Nesse sentido: 



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. INDEFERIMENTO LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. O magistrado de primeiro grau, ao examinar as condições subjetivas do sentenciado, utiliza o atestado de comportamento carcerário apenas como subsídio para formação de sua convicção. Precedentes. 2. As inúmeras infrações disciplinares de natureza grave praticadas pelo paciente, no curso da execução, evidenciam comportamento insatisfatório para o preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional. Precedentes. 3. Para incursão mais aprofundada na matéria, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedente. 4. Ordem denegada.” 



    (HC nº 126.232/MS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 17/03/2015, p. 07/04/2015; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Progressão de regime prisional. Ausência de requisito subjetivo. Reexame do cotejo fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. Regimental não provido. 1. Concluir de forma contrária à decisão em que se entendeu que o paciente não teria atendido aos pressupostos subjetivos necessários à progressão demandaria o reexame do cotejo fático-probatório dos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. 2. Agravo regimental não provido.” 



    (HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; grifos nossos).



    17. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator